Tribunal: TJBA
Processo: 0500745-63.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500745-63.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE NICIVALDO GONCALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOARES JUNIOR

APELADO: MASPOLLI GODINHO VIEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO SIMOES DE SOUZA

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL QUE ERA DE PROPRIEDADE DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO CONTRA TERCEIRO. ATO DE TOLERÂNCIA DE ANTERIOR OCUPANTE. POSSE AD USUCAPIONEM SEQUER PROVADA. DESPROVIMENTO.

1. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de usucapião extraordinária sobre imóvel que pertenceu ao Banco Econômico, em liquidação extrajudicial, considerando-se a interrupção do prazo de prescrição aquisitiva enquanto o imóvel integrava o patrimônio da instituição bancária. Outra questão é a alegação de cerceamento de defesa por ausência de designação de fase instrutória, sendo necessário verificar se a prova pericial seria indispensável.

2.

jurisprudência estabelece que bens de instituição financeira em liquidação extrajudicial não são suscetíveis de usucapião, uma vez que o processo de liquidação interrompe o prazo de prescrição aquisitiva, impedindo sua fluência.

3. As provas documentais e os fatos da incoativa indicam que o imóvel foi ocupado por ato de mera permissão de suposto antigo proprietário, afastando a
posse ad usucapionem
. Logo, não se verifica cerceamento de defesa, pois as provas existentes eram suficientes para decisão antecipada.

4. outrossim, na casuística, após a transferência da propriedade pela empresa em recuperação para o Réu, não houve a fluência do interregno temporal previsto no art. 1.238, do CC/02, sendo a ocupação ainda contestado por aquele novo proprietário.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.